Tribunal: TJDFT
Processo: 0711305-67.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711305-67.2020.8.07.0001 RECORRENTE: SAYONARA PATRÍCIA DA SILVA FONSECA KESSELRING RECORRIDOS: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. MÚTUO BANCÁRIO. PAGAMENTO MEDIANTE BOLETO FRAUDULENTO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA.NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Tratando-se de relação de consumo, o §3o do art. 14, do CDC estabelece que o fornecedor será responsável pelo dano causado, salvo se demonstrar que o serviço foi prestado sem falha, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. 2. No caso, a partir da moldura fática e do acervo probatório, é impossível estabelecer qualquer nexo de causalidade entre osfatos imputados à instituição financeira e o prejuízo alegado. 3. Várias regras ou diretrizes de segurança foram ignoradas ou quebradas pela consumidora. Além de fornecer seus dados pessoais sensíveis, do próprio contrato, etc., para terceiros, em determinado momento era de fácil constatação que se estava frente a um cenário ficto e preparado para o cometimento de fraude. Tanto é que, no curso do processamento do boleto fraudulento, foi disponibilizada informação de que o pagamento se destinava a pessoa diversa daquela que figurava no título como credor, fato suficiente para se abortar a operação e despertar para a fraude em andamento. 4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes artigos: a) 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, sustentando deficiência na prestação jurisdicional; b) 2o, 3o, caput e § 2o, 6o, incisos VI e VIII, 14, §§ 1o e 3o, incisos I e II, e 25, todos do Código de Defesa do Consumidor, e 186 e 927, ambos do Código Civil, afirmando que as recorridas têm o dever de indenizar, ainda que se refira a fraude praticada por terceiro, porquanto é hipótese de responsabilidade objetiva. Assevera que restou evidente o nexo causal entre o dano e a falha de segurança do serviço online de emissão de boletos. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação” (AgInt no AREsp 1636504/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 28/10/2021). Igualmente, o apelo especial não comporta seguimento no tocante ao apontado malferimento aos artigos 2o, 3o, caput e § 2o, 6o, incisos VI e VIII, 14, §§ 1o e 3o, incisos I e II, e 25, todos do Código de Defesa do Consumidor, e 186 e 927, ambos do Código Civil, bem como no que concerne ao mencionado dissenso pretoriano. Isso porque a apreciação da tese recursal demanda o reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede por força do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1817201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 15/10/2021). Veja-se: “A autora sustentou que procurou contatar seu banco através de um dos canais virtuais e para obter informações sobre o saldo devedor de seu financiamento, uma vez que pretendia quitá-lo. Teria recebido informações no próprio sítio eletrônico de que aquele contato continuaria posteriormente via aplicativo whatsapp. Apesar das fotos ou “prints” do suposto contato com a instituição financeira em sua página na web, é impossível concluir, primeiro, que o sítio fosse realmente do banco ou sua financeira. Segundo, que a autora tivesse sido contatada por um preposto da instituição financeira. E terceiro, tenha recebido um boleto para quitar o saldo devedor e sem diligenciar a procedência daquele meio de contato, a existência da pessoa que se disse preposto do banco e da autenticidade do boleto enviado. Embora o boleto possuísse características semelhantes aos documentos oficiais emitidos pelo banco, era facilmente perceptível pela requerente que se tratava de um documento falso, porque, no momento do pagamento, apareceu como credor pessoa totalmente diferente daquela indicada no próprio boleto. Na ordem de pagamento, figurava como beneficiário AYMORÉ CRED. FIN. INVEST. S/A, enquanto no processamento do seu pagamento figurava como beneficiário MAXWELL LEMOS SOARES SANTOS. Chamou igualmente à atenção o fato do sítio com a URL: cliente.santanderfinanciamentos.com.br sequer existir, embora a autora apresente captura de tela e como sendo o local onde iniciou as supostas negociações. Enfim, a prova é extremamente duvidosa seja quanto à existência dos fatos ocorridos, seja quanto aos moldes relatados. De mais a mais, não há como estabelecer qualquer nexo de causalidade entre o prejuízo e a conduta da instituição financeira, seja porque sequer há prova de que os dados da requerente e de seu contrato financiamento foram fornecidos ou obtidos junto ao banco, assim como restou evidente que o pagamento destinava-se a terceiro, ainda assim a consumidora efetuou seu pagamento [...] No caso, salto os olhos o fato da autora sustentar que acreditava estar acessando o sítio do banco, e ainda assim, em comportamento contraditório, teria feito “print” desse acesso e dos supostos contatos com a instituição financeira. Percebe-se ainda que, ao contrário do narrado, no primeiro contato via aplicativo whatsapp, foi a contratante quem repassou todas as informações pessoais e a respeito do seu contrato, não sendo verdadeira a afirmação de que o contactante já disporia delas (id 21333675). Enfim, a fraude não teria ocorrido se a consumidora não tivesse negligenciado no seu dever de diligência. Dever esse fixado a partir do comportamento do homem médio e atentando-se para aquilo que se espera de uma pessoa prudente e cautelosa, segundo a natureza das ações que realizará. Isto porque ninguém em sã consciência efetua o pagamento de cerca de R$ 20.000,00 sem antes verificar e confirmar a higidez e correção das informações e os meios para sua realização. A míngua de elementos de convencimento que comprovassem o nexo de causalidade entre qualquer conduta imputável à instituição financeira e o prejuízo alegado pela consumidora, é impossível o reconhecimento do dever de reparação” (ID. 24445260). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016